Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-80.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700020-80.2019.8.07.9000 AGRAVANTE: LINCOLN LOPES DA SILVA AGRAVADO: MARCIA DE AGUIAR DA SILVA DECISÃO 1. O réu agrava (id 6854841) da decisão da 6a Vara de Família de Brasília (id 6854884 – p. 227-229) que fixou alimentos provisórios equivalentes a quatro salários mínimos. Consoante ofício encaminhado pelo Juízo a quo (id 15614564), foi proferida sentença (id 15614565) no Proc. 0757457-02.2018.8.07.0016. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 20/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR